Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-07.2021.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001599-07.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ARLETE MARIA KLIEMANN - CPF: 288.383.271-49 (RECORRIDO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. LAUDO MÉDICO PARTICULAR QUE NÃO INDICA MOLÉSTIA GRAVE (ALIENAÇÃO MENTAL) PREVISTA NO ART. 6o DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95 para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).

Se o laudo médico juntado pela servidora aposentada comprova ser portadora de doença grave o que lhe confere direito à isenção, por estar inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001599-07.2021.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Arlete Maria Kliemann

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos a restituírem os valores descontados à título de IR a partir da concessão da aposentadoria da autora, respeitada a prescrição quinquenal, contados a partir de 31.05.2016, , a serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, bem como para que estes se abstenham de realizar o desconto de Imposto de Renda na folha de pagamento da autora.”.

Que foi retificada em parte por meio da decisão dos Embargos de Declaração opostos pela Reclamante:

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, contudo, dou-lhes provimento, tão somente para acrescentar no dispositivo da sentença o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária e consequente restituição na forma anteriormente determinada, mantendo-se o julgado em seus demais termos.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

A Reclamante, ora recorrida, ajuizou a presente ação visando à concessão de isenção de imposto de renda, ao argumento de que foi diagnosticada com LER/Dort que resultou em Paralisia Irreversível e Incapacitante, e, por isso, faz jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argumenta que os documentos acostados aos autos não consubstanciam prova suficiente para a concessão do benefício fiscal, até mesmo porque há necessidade de aprovação pela Perícia Medica Oficial.

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

No que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que apesar da exigência legal, a mesma não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido, eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.

1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

2. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes.

2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)

A respeito da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renta, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrado a doença grave por outros meios de prova, eis o que dispõe a Súmula 598 do STJ:

“Súmula 598 do STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

No caso, há Laudo Médico elaborado pelo Médico Dr. Fábio Peres de Mendonça/CRM/MT- 5954, qual comprova que a autora é portadora de doença grave. Assim, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (I) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (II) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (III) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5o, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6o, § 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia grave da Recorrida, imperiosa a manutenção da sentença recorrida, tendo em vista que a servidora faz jus à isenção do imposto de renda, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte, conforme determinado na sentença proferida pelo juízo
“a quo”.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento a custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024